Tribunal: CARF
Processo: 10872.720156/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10872.720156/2017-51 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
3201-009.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
VENTURA PETRÓLEO S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/04/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012
CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. PESSOAS JURÍDICAS VINCULADAS.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043, de 2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços, com
execução simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de
petróleo e gás com pessoas jurídicas vinculadas. A adoção desse arranjo
contratual somente invade o campo da ilicitude se estiverem presentes outros
elementos que evidenciem o caráter abusivo da estratégia.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISENÇÃO.
As receitas oriundas da exportação de serviços são isentas da COFINS e do PIS
se o tomador dos serviços for residente ou domiciliado no exterior e houver
ingressos de divisas no País.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/04/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012
CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. PESSOAS JURÍDICAS VINCULADAS.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043, de 2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços, com
execução simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de
petróleo e gás com pessoas jurídicas vinculadas. A adoção desse arranjo
contratual somente invade o campo da ilicitude se estiverem presentes outros
elementos que evidenciem o caráter abusivo da estratégia.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISENÇÃO.
As receitas oriundas da exportação de serviços são isentas da COFINS e do PIS
se o tomador dos serviços for residente ou domiciliado no exterior e houver
ingressos de divisas no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720156/2017-51
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Autos de Infração de fls. 888 a 892 e de fls. 893 a 897,
lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, ciência em 29.03.2017 (fls. 901),
constituindo crédito tributário de: i) PIS (fl. 888-892) no valor total de R$ 2.271.683,42,
incluindo-se tributo, multa proporcional e juros de mora, estes calculados até 03.2017,
referente aos períodos de março, abril e agosto de 2012, com enquadramento legal
exposto às fls. 889 e 892; ii) COFINS (fls. 893-897) no valor total de R$ 10.463.511,70,
incluindo-se tributo, multa proporcional e juros de mora, estes calculados até 03.2017,
referente aos períodos de março, abril e agosto de 2012, com enquadramento legal
exposto às fls. 894 e 897.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 860 a 887) a autoridade fiscal autuante informa,
em síntese, que:
i) De acordo com o sistema CNPJ, o contribuinte exerce atividade de apoio à extração e
petróleo e gás natural- CNAE: 0910-6-00. Conforme o Estatuto Social o objeto é: "(art.
2o) - A Cia. Tem por objetivo social a prestação de serviços à industria petrolífera,
incluindo prospecção, exploração e produção de petróleo, de forma direta ou através
de participação em outras empresas, bem com atividade de compra, importação,
assistência técnica e genericamente.";
ii) Segundo a Ficha 60 (Identificação de Sócios ou Titular) da DIPJ/2013 (ND 877528),
o contribuinte possui como acionistas, as seguintes pessoas jurídicas/físicas:

iii) Haveria a existência de um grupo econômico, em face de participações dos sócios
pessoas/físicas atuantes, de forma direta, em outras empresas, no mesmo segmento de
setor petrolífero, empresas essas alternando-se em contratos com a Petrobrás, como
OCEANDRILL e PETROSERV; bem como com participações de forma indireta;
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

iv) Tendo em vista a preponderância das relações negociais da fiscalizada com a
PETROBRÁS, representando mais de 80% do faturamento da fiscalizada em 2012,
procedeu-se a diligência com base em 03 (três) contratos de prestações de serviços
fornecidos
pela
própria
PETROBRÁS,
contratos
no
2050.0029849.07.2,
2050.0023475.06.2 e 2050.0042752.08.2, onde verificou-se que figuram nos contratos
referidos pessoas físicas e jurídicas integrantes do Grupo Econômico; seja como sócios,
diretores e/ou procuradores;

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

v) Verificamos que figuram nos contratos acima, pessoas físicas e jurídicas integrantes
do Grupo Econômico, seja como sócios, diretores e/ou procuradores;
vii) O contrato de prestação de serviços, n°2050.0042752.08.2 (acima) celebrado entre a
PETROBRÁS BRASILEIRO S.A. e OCEANDRILL PETRÓLEO S.A. (empresa do
grupo econômico), CNPJ 08.948.221/0001-06, que fez a Cessão total de Direitos e
Obrigações, em 26/07/11, de acordo com o Aditivo n°2, para VENTURA PETRÓLEO
S.A.. OCEANDRILL e VENTURA PETRÓLEO S.A. têm o mesmo endereço cadastral
em nossos sistemas, Estrada Imboassica, n°853, parte, Bairro Imboassica, Macaé, Rio
de Janeiro, CEP 27.937-300. Diante do Contrato em análise e os Aditivos n°1 e 2°,
constatamos que houve cessão de direitos prevista contratualmente da empresa
OCEANDRILL para VENTURA, ambos do mesmo grupo econômico e a inclusão
através do Aditivo n° 1 da UNIDADE CAROLINA na prestação de serviços à
PETROBRAS;
viii) A fiscalizada atua num segmento em que o modelo de negócio se caracteriza pela
formalização de obrigações mediante contratos multilaterais, com a presença de três
contraentes, a saber: 1) PETROBRAS; 2) empresa domiciliada no exterior proprietária
de unidade flutuante (denominada nos contratos de "UNIDADE"); e, 3) empresa
nacional prestadora de serviços de testes, manutenção e operação de mão de obra que de
fato, é a operadora de unidade flutuante (VENTURA);
ix) O contrato de afretamento não existe sem o contrato de prestação de serviços, e vice-
versa. Tanto que existem diversas cláusulas contratuais que constatam tal afirmação.
Relevante mencionar que este modelo de negócio se tornou regular ao estribo do
Decreto 7296/2010, que alterou o Regime Especial REPETRO, aplicável às operações
de comércio exterior no setor petrolífero;
x) Assim, formalizam as obrigações dos contraentes: I) Contrato de afretamento da
unidade flutuante (UNIDADE), contraído entre PETROBRAS e a empresa estrangeira
proprietária da unidade flutuante (neste contrato a operadora nacional - VENTURA -
figura como interveniente, solidária à empresa estrangeira perante a PETROBRAS); II)
Contrato de prestação de serviços, contraído entre PETROBRAS e a empresa nacional
operadora da unidade flutuante (neste caso a empresa estrangeira proprietária da
unidade flutuante figura como interveniente, solidária à VENTURA, perante a
PETROBRAS);
xi) O elemento central analisado é a prestação de serviços de operação em unidades
flutuantes, decorrente de contratos celebrados entre VENTURA e PETROBRAS. Deve-
se mencionar que, por exigência legal do decreto 7296/2010, tal prestação de serviço
decorre, de forma indissociável, dos afretamentos de unidades flutuantes, resultante de
contratos firmados entre PETROBRAS e empresas domiciliadas no exterior,
proprietárias das unidades flutuantes. As rendas dos fretamentos pagas pela
PETROBRAS às empresas domiciliadas no exterior não estão sujeitas a recolhimento
de tributos. Ao revés, a renda decorrente da operação das unidades flutuantes realizadas
pela empresa domiciliada em território nacional, VENTURA, são integralmente
tributadas;
xii) O contrato de prestação de serviços, n°2050.0042752.08.2 celebrado entre a
PETROBRÁS BRASILEIRO S.A. e OCEANDRILL PETRÓLEO S.A. (empresa do
grupo econômico), CNPJ 08.948.221/0001-06, que fez a Cessão total de Direitos e
Obrigações, em 26/07/11, de acordo com o Aditivo n°2, para VENTURA PETRÓLEO
S.A.. OCEANDRILL e VENTURA PETRÓLEO S.A. têm o mesmo endereço cadastral
em nossos sistemas, Estrada Imboassica, n°853, parte, Bairro lmboassica, Macaé, Rio
de Janeiro, CEP 27.937-300;
xiii) Os contratos que a VENTURA firmou com a Petrobrás, seguem o formato de
bipartição dos serviços, um contrato de prestação de serviços, na operação da unidade
flutuante (UNIDADE), com preponderância em mão de obra, realizando os serviços
necessários ao objeto do respectivo contrato;
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

xiv) A VENTURA é efetivamente remunerada pela PETROBRAS para realização de
operações náuticas, avaliação de poços, de produção e processamento de óleo e gás, de
estocagem e transferência de óleo, em modo operacional (...), mediante o uso da
UNIDADE e dos serviços de tripulação de instalação de sobressalentes e de
manutenção de equipamentos da UNIDADE;
xv) Na cláusula 2 (dois), de acordo com itens a seguir, verificamos a vinculação entre os
contratos de afretamento e prestação de serviços, tanto como a liberação pela
PETROBRÁS para início do afretamento, como a simultaneidade da execução, assinado
na mesma data, sem prejuízo da previsão contratual de Rescisão, do contrato de
prestação de serviços, N° 2050.0029849.07.2):
2.2.1. Início do CONTRATO - O início do CONTRATO ocorrerá quando a
UNIDADE for liberada pela PETROBRAS em notificação por escrito à
CONTRATADA, para o início do afretamento depois de realizado com sucesso
o teste de aceitação final previsto no item 3.3 deste CONTRATO, devendo
ocorrer até 24/02/2009.
(...)
2.2.2.1. O CONTRATO terá sempre execução simultânea com o de
Afretamento, assinado na mesma data, sem prejuízo dos termos da Cláusula
Décima Primeira -Rescisão./ (Grifo nosso)
xvi) Foram realizadas diligências nas empresas PETROSERV S.A, CNPJ
30.508.345/0001-11, ARATU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA —
EPP, CNPJ 08.412.424/0001-75, empresas do grupo econômico da fiscalizada, J S
ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, CNPJ 27.079.839/0001-13, BP ENERGY DO
BRASIL LTDA, CNPJ 02.873.528/0001-09;
xvii) Analisados os contratos firmados da VENTURA com a PETROBRÁS, no
2050.0029849.07.2, 2050.0023475.06.2, 2050.0042752.08.2, 2100.0068592.11.2 e
BDC .1012156963, notas fiscais e demais documentos, constatou que são contratos que
tem como objeto a prestação de serviços de apoio, manutenção, operação em unidades
flutuantes junto a contratante PETROBRÁS que correspondeu a mais de 80% do
faturamento da empresa;
xviii) Mediante verificação da Escrituração Contábil Digital (ECD), parte do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), a fiscalização identificou, a partir do balancete
da empresa, que a conta intitulada Outros Reembolsos (31701.0001) não constava da
base de cálculo para apuração de PIS e COFINS não cumulativos;
xix) Foram identificados diversos lançamentos contábeis de 4a fórmula que
apresentaram uma forma de registro dos serviços prestados a empresa CAROLINE
MARINE INC. (offshore, situada na Ilhas Virgens Britânicas), CNPJ 10.523.947/0001-
30, durante o ano-calendário de 2012;
xx) Constatou-se um faturamento anual pelos serviços prestados à empresa CAROLINE
INC., na ordem de R$ 60.762.035,41;

xxi) Na conta OUTROS REEMBOLSOS (31701.0001) o contribuinte contabilizou a
Prestação de Serviços para empresa CAROLINA MARINE INC (mesmo grupo
econômico em paraíso fiscal), tendo como contrapartida o lançamento a débito da
contra de ativo, Outras contas a receber (11201.00012);
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

xxii) Para tal, emitiu Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e), pelo sistema da
Secretaria Municipal de Fazenda de Macaé, como, também, registrou a entrada de
recursos financeiros com a emissão de "Notas Fiscais de Reembolso de Despesas",
extraída em talonário (preenchidas a mão), em quatro datas, ao longo do ano-calendário
de 2012, tendo como discriminação de serviços offshore relacionados com a perfuração
e exploração de petróleo;
xxiii) A empresa fiscalizada, dentre os documentos entregues, respondeu o Termo de
Intimação Fiscal de 06/02/2017, informando as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas
(NFS-e) emitidas pela própria, tendo como tomador de serviços a empresa CAROLINA
MARINE INC., CNPJ 10.523.947/0001-30, situada nas Ilhas Virgens Britânicas,
paraíso fiscal, através do sistema da Secretaria Municipal de Fazenda de Macaé, a saber:

xxiv) O contribuinte foi também intimado a apresentar os contratos de câmbio, a fim de
averiguar datas dos contratos de câmbio, e as datas de emissão das Notas Fiscais de
Serviços eletrônicas e de Reembolso de Despesas, se eram compatíveis os períodos dos
registros. A documentação entregue foram notas fiscais de serviços eletrônicas,
conforme quadro acima e notas fiscais de "Reembolso de Despesas", de bloco de
talonário "emitidas a mão", conforme quadro abaixo:

xxv) Foi solicitada a entrega dos contratos de câmbio que lastrearam a "entrada de
recursos" de fora do País, realizadas pela tomadora de serviços. Foram recebidos os
arquivos em CD, passados no Sistema Validador (SVA), e verificado que de mais de
100 contratos de câmbio, todos se referiam ao cliente PETROSERV (empresa do grupo
econômico), exceto 01 contrato de câmbio em nome da VENTURA PETRÓLEO S.A,
tendo como Pagador HIBERNIA MARINE CV, País HOLANDA. Considerando que o
único contrato de câmbio da VENTURA, não correspondia a faturamento ou a
reembolso referente ao contrato n° 2050.0042752.08.2, de prestação de serviços para
proprietária da UNIDADE CAROLINA, o registro contábil e fiscal não tem lastro, é
imprestável para tal lançamento, não tem documentação comprobatória para tal;
xxvi) O contrato em questão assinado em 25/07/2008, pela empresa OCEANDRILL
(empresa do grupo econômico), que, inicialmente, teve como UNIDADE ("unidade
flutuante") PETROSERV TBN e empresa solidária COMMODORE MARINE LLP,
País INGLATERRA, foi alterado pelo Aditivo 1, em 03/08/2010, para a identificação
de nome para UNIDADE CAROLINA. Somente, em 26/07/2011, através do Aditivo 2,
houve a Cessão Total de Direitos e Obrigações do contrato para VENTURA
PETRÓLEO S.A.;
xxvii) Outro registro que foge à técnica contábil e fiscal, refere-se a nota fiscal
(talonário/emitida a mão) n°104 de Reembolso de Despesas, em 29/03/2012, com
discriminação de “Internalização" da UNIDADE CAROLINA, quando a operação já
havia ocorrido, em 03/08/2010, fato comprovado com a troca de nome no contrato n°
2050.0042752.08.2, de UNIDADE PETROSERV TBN para UNIDADE CAROLINA;
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

xxviii) As notas fiscais (talonário) de Reembolso de Despesas (ns° 102 a 107) e notas
fiscais de serviços eletrônicas (ns°175, 192 e 232) emitidas pela fiscalizada não tem
lastro relativamente aos contratos de câmbio entregues pela fiscalizada. Os contratos de
câmbio entregues (mais de 100) têm como cliente/favorecido a PETROSERV (empresa
do Grupo Econômico), e apenas 01, da VENTURA, e não lastreiam a entrada de divisas
(recursos), conforme a emissão das notas fiscais citadas, sejam em valores, sejam em
datas;
xxix) Em pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, foi identificado que
procedimento de Admissão Temporária n° 10730.725.009/2011-05, Declaração de
Importação n°112023784-1, não condiz as despesas contabilizadas com a emissão das
notas fiscais (talonário) de Reembolso de Serviços, n° 104, e n°105, nos valores de R$
44.105 732,50 e R$ 168.248,10, respectivamente, discriminadas como "reembolso ref.
ao ressarcimento de custos de internalização da unidade CAROLINA". Cabe ressaltar,
que a UNIDADE é integrante do contrato com a PETROBRÁS, n°2050.0042752.08.2,
através do Aditivo no 1, assinado em 03/08/2010;
xxx) Diante da insuficiência de recolhimentos relativamente a Receita Bruta escriturada
e a Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), pelo sistema de
Escrituração Contábil Digital, foram apuradas as diferenças e identificada uma omissão
de receita, com a descrição a título de "Reembolso de Despesas", não compondo a
definição de receita auferida;
xxxi) Pela constatação da formação de grupo econômico e análise nas cláusulas
contratuais, foi desconsiderada a existência formal de dois contratos distintos (de
afretamento e de prestação de serviços), uma vez caracterizada a falta de propósito
negocial naquela forma de contratação, em virtude de diversos elementos fáticos que
demonstramos a realização de uma única prestação de serviço;
xxxii) A atuação de empresas do mesmo grupo econômico na prestação de serviços a
terceiros de forma conjugada e informal, com confusão de bens materiais e humanos,
descaracteriza a veracidade do conteúdo do contrato, impondo a tributação dos valores
indevidamente classificados como Outros Reembolsos e sem documentação
comprobatória, apresentação de contratos de câmbio que não condizem em beneficiário
(VENTURA), datas e valores lançados;
xxxiii) Não restam dúvidas quanto a falta de propósito negocial, quando, também,
constatamos que os serviços prestados pela empresa nacional a empresa estrangeira
proprietária da unidade flutuante não realizou tais pagamentos, uma vez que não houve
a entrada de divisas no País. Fato não comprovado, uma vez que foram analisados todos
os contratos de câmbio entregues pela fiscalizada, referentes aos valores tidos como
isentos, cotejados com os contratos celebrados com a empresa domiciliada no exterior e
com a contabilidade da recorrente. Todos os contratos de câmbio entregues referiam-se
a outra empresa do grupo econômico (PETROSERV), exceto um que é da empresa
fiscalizada (VENTURA), mas não se refere a tais serviços prestados e/ou notas fiscais
emitidas seja de prestação de serviços seja de reembolso de despesas;
xxxiv) Conforme o art. 44 da Lei 4.506, de 30/09/64, integra o conceito de receita bruta
operacional as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas de
direito público ou privado, ou de pessoas naturais;
xxxv) Os artigos 1o e 6o da Lei n°10.833/03, e os artigos 1o e 5°, da Lei no 10.632/2002,
tratam da incidência e não incidência sobre o total das receitas auferidas:
"Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábiL
(Redação dada pela Lei n°12.973, de 2014) " "Art. 6o- A COFINS não incidirá
sobre as receitas decorrentes das operações de: (Produção de efeito)
I- exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
n°10.865 de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação.";
"Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil" "Art. 5o- A contribuição para o
PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I- exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação"
xxxvi) Diante do exposto, conforme levantamento contábil, ausência de documentação
comprobatória relativa as operações, foi lançada a rubrica denominada OUTROS
REEMBOLSOS, classificada no plano de contas da empresa (cta. 31701.0001), como
omissão de receitas, de acordo com o quadro abaixo:

xxxvii) Tendo em vista os fatos descritos acima, foram efetuados os lançamentos de
COFINS e PIS NÃO CUMULATIVO, no regime de Lucro Real pela OMISSÃO DE
RECEITAS.
Inconformada com os lançamentos, a interessada interpôs em 27.04.2017 (fl. 910) a
impugnação de fls. 912 a 934, onde alega, em síntese, o que se segue:
a. A IMPUGNANTE é uma empresa brasileira que tem como objeto principal a
prestação de serviços relacionados à indústria petrolífera em geral. Tais serviços são
normalmente prestados à PETROBRAS e envolvem a operação de embarcações
(plataformas petrolíferas) pertencentes a empresas estrangeiras, as quais são afretadas
pela PETROBRAS (tomador do serviço);
b. A atuação conjunta de empresas nacionais e estrangeiras em processos licitatórios da
PETROBRAS relacionados ao afretamento de embarcações e à prestação de serviços
relacionados à extração de petróleo envolvendo a operação de tais embarcações no
Brasil é bastante comum, na medida em que, de um lado, as empresas estrangeiras são
proprietárias das embarcações mas não dispõem, em território brasileiro, de
funcionários aptos a operá-las, e, de outro, as empresas nacionais não são proprietárias
das embarcações, mas possuem, no Brasil, funcionários capacitados à sua operação;
c. No caso, conforme analisado pela fiscalização ao longo do Termo de Verificação
Fiscal, a PETROBRAS celebrou (i) com empresa estrangeira o Contrato de Afretamento
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

n° 2050.0042751.08.2 e (ii) com a IMPUGNANTE o Contrato de Prestação de Serviços
n° 2050.0042752.08.2;
d. O CONTRATO DE SERVIÇOS foi originalmente celebrado entre a PETROBRAS e
OCEANDRILL PETRÓLEO S.A., em 25.07.2008, tendo como objeto a prestação de
serviços relacionados à embarcação a ser futuramente especificada. Por meio do Aditivo
n° 1, de 03.08.2010, a embarcação relacionada à prestação de serviços objeto do
CONTRATO DE SERVIÇOS passou a ser a embarcação denominada CAROLINA,
ainda em construção naquela data;
e. Em 26.07.2011, foi celebrado o Aditivo n° 2, por meio do qual foram cedidos à
IMPUGNANTE os direitos e obrigações decorrentes CONTRATO DE SERVIÇOS.
Portanto, a partir do Aditivo n° 2, celebrado em 26.07.2011, a relação decorrente do
CONTRATO DE SERVIÇOS passou se dar entre a PETROBRAS e a IMPUGNANTE,
tendo como objeto a prestação de serviços relacionados à embarcação CAROLINA;
f. O CONTRATO DE SERVIÇOS estava vinculado ao Contrato de Afretamento n°
2050.0042751.08.2 celebrado em 25.07.2008 entre a PETROBRAS e COMMODORE
MARINE e que também tinha como objeto embarcação a ser definida em momento
futuro. Todavia, o CONTRATO DE AFRETAMENTO também foi objeto de Aditivos,
celebrados nas mesmas datas dos Aditivos nos 1 e 2 ao CONTRATO DE SERVIÇOS,
acima mencionados, por meio dos quais a embarcação designada para o afretamento foi
a CAROLINA e foi promovida a cessão total à IMPUGNANTE na posição de empresa
solidária ao CONTRATO DE AFRETAMENTO, posição originalmente ocupada pela
empresa OCEANDRILL;
g. Em ambos os contratos (CONTRATO DE AFRETAMENTO e CONTRATO DE
SERVIÇOS), a IMPUGNANTE e a COMMORORE figuram como intervenientes
solidárias uma da outra, respectivamente;
h. Na medida em que a embarcação CAROLINA não pertencia à COMMODORE, mas
sim à CAROLINA MARINE INC., previamente à celebração do Aditivo n° 1 ao
CONTRATO DE AFRETAMENTO, COMMODORE celebrou com CAROLINE
contrato de afretamento a casco nu da embarcação CAROLINA MARINE, o qual
passou a estar vinculado ao CONTRATO DE AFRETAMENTO;
i. Assim, a partir de 26.07.2011, tanto o CONTRATO DE SERVIÇOS como o
CONTRATO DE AFRETAMENTO passaram a ter a seguinte composição:

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

j. Em alguns trechos do TERMO, a fiscalização chega a afirmar que, como a empresa
que cedeu o CONTRATO DE SERVIÇOS à IMPUGNANTE pertenceria ao seu grupo
econômico, o CONTRATO DE SERVIÇOS e o CONTRATO DE AFRETAMENTO
não teriam propósito negocial, e, portanto, eles deveriam ser desconsiderados por
supostamente compreenderem a prestação de um único serviço. Ainda segundo a
fiscalização, a ausência do ingresso de divisas em decorrência dos serviços prestados
pela IMPUGNANTE à CAROLINE MARINE INC. corroboraria a suposta falta de
propósito negocial na celebração do CONTRATO DE SERVIÇOS e do CONTRATO
DE AFRETAMENTO;
k. Não obstante as insinuações acerca da falta de propósito negocial do CONTRATO
DE SERVIÇOS e do CONTRATO DE AFRETAMENTO, o fundamento dos AUTOS
nada tem a ver com tais comentários da fiscalização efetuados em algumas passagens do
TERMO;
l. De fato, o PIS e a COFINS lançados nos AUTOS se fundamentam unicamente na
falta de comprovação do efetivo ingresso das divisas correspondentes aos valores que
teriam sido pagos pela empresa CAROLINE MARINE INC;
m. Conforme reconhece a própria fiscalização ao longo do TERMO, mais
especificamente no seu item 2.3. "Estrutura do Modelo de Negócio", a IMPUGNANTE
"atua num segmento em que o modelo de negócio se caracteriza pela formalização de
obrigações mediante contratos multilaterais, com a presença de três contratantes", a
PETROBRAS, uma empresa domiciliada no exterior detentora da embarcação afretada
e uma empresa nacional prestadora de serviços, no caso, a IMPUGNANTE;
n. Ou seja, a fiscalização não desconhece o funcionamento do segmento do mercado em
que a IMPUGNANTE atua, tanto que reconhece que esse modelo de negócio inclusive
veio a ser regulamentado por meio do Decreto n° 7.296, de 10.09.2010. Assim, os
comentários da fiscalização acerca da desconsideração da existência de dois contratos
e/ou de que eles compreenderiam a prestação de um mesmo serviço, além de serem
absolutamente contraditórios com o próprio TERMO, na medida em que este reconhece
essa prática do mercado, não guardam qualquer lógica com a própria atividade de
exploração de petróleo;
o. Cumpre ressaltar que não havia qualquer impedimento para que a IMPUGNANTE e
COMMODORE assumissem, cada uma, a obrigação de prestar os serviços e a de afretar
a embarcação objeto dos processos licitatórios, respectivamente. Tanto é assim que a
própria PETROBRAS celebrou contratos com duas empresas distintas;
p. A celebração de contratos distintos, além de não infringir qualquer norma (seja ela
legal ou contratual), facilitou a operacionalização dos serviços que deveriam ser
prestados à PETROBRAS, ante ser mais viável a uma empresa brasileira prestar
serviços continuamente à PETROBRAS, em território nacional, que uma estrangeira.
Por essa razão, é comum, como já demonstrado, que as empresas estrangeiras do ramo
de petróleo, que demonstram interesse no mercado brasileiro, trabalhem em parceria
com empresas nacionais;
q. Tal procedimento não gera qualquer prejuízo fiscal ou econômico ao País, ao
contrário, ele gera riqueza, empregos e arrecadação pública. Assim, é forçoso concluir
que não se poderia jamais imputar à IMPUGNANTE ou à COMMODORE qualquer
simulação na celebração do CONTRATO DE SERVIÇOS e do CONTRATO DE
AFRETAMENTO, na medida em que eles atendem a condições impostas pela própria
PETROBRAS;
r. Além disso, apesar de a fiscalização afirmar que teria sido constatada a formação de
um grupo econômico na celebração dos contratos, ela não demonstra qual seria a
relevância desse fato para a lavratura dos AUTOS;
s. Seja como for, fato é que OCEANDRILL foi apenas a empresa que cedeu o
CONTRATO DE SERVIÇOS à IMPUGNANTE, uma operação absolutamente legítima
e que não deu causa aos pagamentos efetuados pela empresa domiciliada no exterior ora
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

tributados pelos AUTOS. Logo, a relação entre a IMPUGNANTE e OCEANDRILL é
de todo irrelevante na análise dos AUTOS;
t. Os comentários da fiscalização sobre o CONTRATO DE SERVIÇOS são de todo
irrelevante para a análise da procedência dos AUTOS, uma vez que os valores
tributados pelos AUTOS não correspondem a pagamentos efetuados pela PETROBRAS
à IMPUGNANTE e nem são decorrentes do CONTRATO DE SERVIÇOS, mas, sim,
de relação estabelecida entre a IMPUGNANTE e empresa estrangeira para possibilitar a
completa execução do CONTRATO DE AFRETAMENTO;
u. A fiscalização também faz menção ao Contrato de Afretamento n°
2050.0029850.07.2, envolvendo a empresa HIBERNA MARINE CV, e o Contrato de
Serviços n° 2050.0029849.07.2 a ele vinculado, os quais também nada a tem a ver com
o CONTRATO DE SERVIÇOS e o CONTRATO DE AFRETAMENTO analisados nos
AUTOS;
v. O destaque dado pela fiscalização, no TERMO, a fatos totalmente desconexos com as
operações que deram causa ao recebimento dos valores tributados pelos AUTOS, além
de tornar o TERMO extremamente confuso, revela a falta de compreensão da
fiscalização acerca dos contratos e outros negócios jurídicos celebrados pela
IMPUGNANTE, e, consequentemente, reforça a improcedência dos AUTOS;
w. Por conta da dinâmica própria da atividade de exploração de petróleo e do fato de as
empresas estrangeiras proprietárias das embarcações afretadas à PETROBRAS não
possuírem estabelecimento do Brasil, é comum que a IMPUGNANTE assuma em seu
próprio nome despesas de responsabilidade daquelas empresas, e posteriormente, emita
nota de serviços a fim de ser ressarcida dos valores gastos em benefício das afretadoras.
O ressarcimento é feito por meio da remessa de recursos amparadas por contratos de
câmbio devidamente registrados no Banco Central do Brasil (BACEN);
x. Conforme a IMPUGNANTE passa a demonstrar, essa foi a origem dos valores
lançados na subconta n° 31701.0001, e sobre os quais incidiu o PIS e a COFINS
lançados nos AUTOS;
y. Em 26.07.2011, foi celebrado o Aditivo n° 3 ao CONTRATO DE AFRETAMENTO
(não analisado no TERMO), no qual foi (i) incluída cláusula por meio da qual a
COMMODORE designou a IMPUGNANTE como responsável pela habilitação da
embarcação CAROLINA ao Regime Aduaneiro Especial - REPETRO e pela
importação dos bens objeto do CONTRATO DE AFRETAMENTO e (ii) foi alterada a
cláusula 26.1 do CONTRATO DE AFRETAMENTO para que esta passasse a dispor
que COMMODORE deveria importar em definitivo ou sob o REPETRO a embarcação
afretada e demais bens e/ou equipamentos necessários à execução do CONTRATO DE
AFRETAMENTO;
z. Na mesma data (26.07.2011) foi celebrado o Aditivo n° 3 ao CONTRATO DE
SERVIÇOS, no qual foi formalizado que a IMPUGNANTE foi designada pela
COMMODORE para desempenhar as atividades de habilitação ao REPRETRO e
promover a importação da embarcação CAROLINA em seu nome (de COMMODORE);
aa. Por força dos Aditivos n° 3 acima mencionados, apesar de a CAROLINA MARINE
INC ser a proprietária da embarcação CAROLINA e COMMODORE a afretadora dessa
embarcação à PETROBRAS, a IMPUGNANTE foi designada para realizar todas as
ações necessárias ao processo de importação da referida embarcação, em razão de as
empresas estrangeiras (CAROLINE MARINE INC e COMMODORE) não disporem de
estrutura operacional no Brasil para cumprir tais obrigações;
bb. Em razão disso, a IMPUGNANTE deu início ao processo de importação da
embarcação CAROLINA, tendo, em 18.11.2011, efetuado em nome próprio o
recolhimento do ICMS incidente na referida importação, no valor de R$ 43.137.024,35,
em favor da Secretaria Estadual da Fazenda de Sergipe (SEFAZ/SE), conforme se pode
verificar da anexa Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e do
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

cheque emitido pela IMPUGNANTE por meio do qual o referido ICMS foi por ela
pago;
cc. Tendo em vista que a IMPUGNANTE efetivamente realizou os serviços de
habilitação ao REPETRO e importação da embarcação CAROLINA, conforme
designação constante do Aditivo n° 3, atividade esta que incluiu o pagamento do ICMS
devido na importação da embarcação, a IMPUGNANTE, emitiu, em 29.03.2012, a nota
fiscal n° 104, no valor de R$ 44.105.732,50, com a descrição "RESSARCIMENTO
DOS CUSTOS DE INTERNALIZAÇÃO DA UNIDADE CAROLINA - ICMS", e a
nota fiscal n° 105, complementar à nota fiscal n° 104, no valor de R$ 168.241,10, com a
descrição "NOTA FISCAL (COMPLEMENTAR) DE REEMBOLSO REF À NOTA
FISCAL N° 104, DE 29/03/2012 — REF AO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE
INTERNALIZAÇÃO DA UNIDADE CAROLINA (ICMS)";
dd. Os valores objeto das notas fiscais nos 104 e 105 também foram objeto de invoice
emitida pela IMPUGNANTE no montante de US$ 24.432.411,93. O valor total das
notas 104 e 105 emitidas pela IMPUGNANTE (R$ R$ 44.273.973,66) veio a ser a ela
pago por meio de depósito efetuado em conta por ela mantida no DEUTSCHE BANK,
conforme se verifica do extrato bancário da referida conta da IMPUGNANTE relativo
ao mês de março de 2012;
ee. Além disso, ao contrário do que afirma a fiscalização, a remessa de recursos em
favor da IMPUGNANTE em razão das atividades por ela prestadas relacionadas à
importação da embarcação CAROLINA está respaldada pelo Contrato de Câmbio n°
103751022 celebrado em 23.03.2012 pelo DEUTSCHE BANK entre a IMPUGNANTE
e CAROLINA MARINE INC (DOC. 11), razão por que é inquestionável que o referido
pagamento correspondeu a um ingresso de divisas;
ff. Ainda no que se refere aos R$ 44.273.973,66 recebidos pela IMPUGNANTE a título
em razão do ICMS por ela pago, a fiscalização afirma que, tendo em vista que a
embarcação CAROLINA passou a integrar o CONTRATO DE SERVIÇOS a partir do
Aditivo n° 1, celebrado em 03.08.2010, tendo apenas em 26.07.2011 a IMPUGNANTE
passado a figurar como parte no CONTRATO DE SERVIÇOS (após a cessão de
direitos promovido por OCEANDRILL a seu favor), a nota emitida em março de 2012,
relativa à internalização da embarcação CAROLINA "foge à técnica contábil e fiscal",
uma vez que tal operação já teria supostamente ocorrido em 03.08.2010, quando da
celebração do Aditivo n° 1;
gg. Mais uma vez, fica claro o desconhecimento, pela fiscalização, do funcionamento do
CONTRATO DE AFRETAMENTO e do CONTRATO DE SERVIÇOS, bem como a
forma por meio da qual os referidos contratos são executados;
hh. De fato, em 03.08.2010, foi apenas celebrado o Aditivo por meio do qual a
embarcação CAROLINA (ainda em construção naquela data) passou a ser o objeto do
CONTRATO DE AFRETAMENTO. Assim, por razões operacionais óbvias, naquela
data a embarcação ainda não poderia ter sido internalizada no País; havia apenas sido
especificada a embarcação que passaria a figurar como objeto do CONTRATO DE
AFRETAMENTO;
ii. Neste particular, mesmo que a embarcação ainda não estivesse em construção quando
da celebração do Aditivo n° 1, é indiscutível a série de procedimentos logísticos,
operacionais e burocráticos que envolvem a importação de qualquer mercadoria para o
País e os longos prazos para se promover a importação de qualquer tipo de bem, ainda
mais quando o bem importado tem a magnitude de uma plataforma petrolífera e a
respectiva operação de importação envolve habilitação em regime especial (tal como o
REPETRO). Dessa forma, é até risível a presunção da fiscalização de que a operação de
importação da embarcação teria ocorrido na mesma data em que celebrado o Aditivo
por meio do qual foi especificada a embarcação a ser importada;
jj. Assim, resta cabalmente comprovado que o valor de R$ 44.273.973,66, contabilizado
pela IMPUGNANTE na subconta n° 31701.0001 refere-se, de fato, a pagamento
efetuado à IMPUGNANTE em razão da prestação de serviços relacionados à
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

importação da embarcação CAROLINA, que incluíram o pagamento do respectivo
ICMS. Também restou comprovado o referido valor foi pago à IMPUGNANTE pela
empresa estrangeira e que o pagamento desse valor representou efetivo ingresso de
divisas no País;
kk. Ainda em razão do CONTRATO DE AFRETAMENTO e do CONTRATO CASCO
NU, COMMODORE e CAROLINE MARINE INC tinham outras obrigações
contratuais relativas ao afretamento da embarcação CAROLINA. De fato, além de
importar a referida embarcação e executar o afretamento contratado, nos termos da
cláusula 3 do CONTRATO DE AFRETAMENTO, COMMODORE ainda deveria se
responsabilizar por elaborar atestados diários de operações relativos à execução do
afretamento, acompanhar as medições do afretamento efetuadas pela PETROBRAS,
obter licenças necessárias à execução do afretamento, testar os equipamentos e a
embarcação objeto do afretamento, entre diversas outras obrigações. Na medida em que
o CONTRATO A CASCO NU se vinculava ao CONTRATO DE AFRETAMENTO,
tais obrigações repercutiam também em CAROLINA MARINE INC;
ll. Contudo, tendo em vista que, como já demonstrado, CAROLINE MARINE INC e
COMMODORE são empresas estrangeiras sem estabelecimento no Brasil, elas não
dispunham de funcionários que pudessem desempenhar as atividades de logística
operacional e cumprimento de tais obrigações contratuais;
mm. Consequentemente, COMMODORE e CAROLINE MARINE INC também
utilizaram a IMPUGNANTE para cumprir parte das obrigações que cabiam a elas em
decorrência do CONTRATO DE AFRETAMENTO e CONTRATO A CASCO NU,
tendo a IMPUGNANTE, em razão disso, incorrido em despesas relacionadas à mão-de-
obra empregada na realização de tais atividades, como de folha de pagamento, gastos de
passagens aéreas, despesas com serviços médicos, refeições, diárias, equipamentos, etc.;
nn. Tendo em vista tais despesas, a IMPUGNANTE, emitiu as seguintes notas fiscais
referentes ao pagamento pelos serviços prestados relacionados ao cumprimento das
obrigações, de responsabilidade das empresas estrangeiras, previstas no CONTRATO
DE AFRETAMENTO: a) Nota fiscal n° 106, no valor de R$ 8.168.331,43, e nota fiscal
n° 192, no valor de R$ 2.744.243,97, ambas emitidas em 30.04.2012, totalizando o
montante de R$ 10.912.575,40; e b) Nota fiscal n° 107, no valor de R$ 3.130.169,70, e
nota n° 232, no valor de R$ 2.445.316,65, ambas emitidas em 15.08.2012, totalizando o
montante de R$ 5.575.486,35;
oo. Os referidos valores vieram a ser pagos à IMPUGNANTE por meio de depósitos
efetuados em conta por ela mantida no DEUTSCHE BANK, nos valores de R$
10.912.575,61 e R$ 5.575.486,35, conforme se verifica dos extratos bancários da
referida conta da IMPUGNANTE relativos aos meses de abril e agosto de 2012,
respectivamente;
pp. Os pagamentos de tais montantes por meio da remessa de recursos em favor da
IMPUGNANTE foram objeto dos Contratos de Câmbio n°s 104235465, celebrado em
17.04.2012, e 106792892, celebrado em 08.08.2012, pelo DEUTSCHE BANK entre a
IMPUGNANTE e CAROLINA MARINE INC (DOC. 15).
qq. Logo, os valores de R$ 44.273.973,66, R$ 10.912.575,40 e R$ 5.575.486,35
registrados pela IMPUGNANTE na subconta n° 31701.0001 foram a ela efetivamente
pagos em razão de serviços prestados a empresas no exterior e representaram ingresso
de divisas no País, razão por que sobre eles não pode haver incidência do PIS e da
COEINS, nos termos do que dispõem os arts. 5°, inciso II, da Lei n° 10.637, de
30.12.2002 e 6°, inciso II, da Lei n° 10.833, de 29.12.2003;
rr. Dessa forma, na medida em que os AUTOS foram lavrados sob o fundamento de que
não foi comprovado o pagamento e o efetivo ingresso de divisas relativo aos valores
contabilizados pela IMPUGNANTE na subconta n° 31701.0001, tendo a
IMPUGNANTE apresentado as notas fiscais, os extratos bancários e os contratos de
câmbio que lastrearam os pagamentos a ela efetuados por empresa estrangeira pela
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

prestação de serviços, a premissa fática para a lavratura dos AUTOS não mais subsiste,
devendo, consequentemente, o crédito tributário neles lançado ser totalmente cancelado;
ss. Caso os AUTOS sejam mantidos, o que a IMPUGNANTE admite apenas para fins
de argumentação, é descabida a incidência de juros sobre a multa de ofício neles
lançadas (conforme vem sendo exigido pela Receita Federal do Brasil), já que isso
implicaria numa indireta majoração da própria penalidade e não se pode falar em mora
na exigência de multa;
tt. Os artigos atualmente em vigor (art. 59 da Lei 8.383, 30.12.1991, e art. 61 da Lei n°
9.430, de 27.12.1996), que disciplinam a cobrança de acréscimos legais sobre débitos
para com a União Federal decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não recolhidos no vencimento, não preveem a possibilidade
de cobrança dos juros sobre a multa de ofício;
uu. Pelo exposto, pede e espera a IMPUGNANTE que os AUTOS sejam julgados
improcedentes e, consequentemente, o crédito tributário neles lançado seja totalmente
cancelado.”
A decisão recorrida proferida pela Delegacia Regional de Julgamento em São
Paulo, julgou procedente a Impugnação e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/04/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012
CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. PESSOAS JURÍDICAS VINCULADAS.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043, de 2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços, com execução
simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de petróleo e gás com
pessoas jurídicas vinculadas. A adoção desse arranjo contratual somente invade o
campo da ilicitude se estiverem presentes outros elementos que evidenciem o caráter
abusivo da estratégia.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISENÇÃO.
As receitas oriundas da exportação de serviços são isentas do PIS e da Cofins se o
tomador dos serviços for residente ou domiciliado no exterior e houver ingressos de
divisas no País.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/04/2012, 01/08/2012 a 31/08/2012
CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. PESSOAS JURÍDICAS VINCULADAS.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043, de 2014, é legítima a
celebração de contratos de afretamento e de prestação de serviços, com execução
simultânea, por parte de um único concessionário de exploração de petróleo e gás com
pessoas jurídicas vinculadas. A adoção desse arranjo contratual somente invade o
campo da ilicitude se estiverem presentes outros elementos que evidenciem o caráter
abusivo da estratégia.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISENÇÃO.
As receitas oriundas da exportação de serviços são isentas do PIS e da Cofins se o
tomador dos serviços for residente ou domiciliado no exterior e houver ingressos de
divisas no País.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Em razão do valor exonerado recorreu-se a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O recurso atende ao contido na Súmula 103 do CARF a seguir transcrita:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância."
A decisão de primeira instância não merece reparos, sendo imperiosa a sua
reprodução, in verbis:
Depreende-se que são os seguintes os fundamentos dos Autos de Infração impugnados
que respaldaram a conclusão da Autoridade Fiscal Autuante (omissão de receitas
relativa a 3 lançamentos efetuados na conta no 31701.0001 - "OUTROS
REEMBOLSOS"):
i) Desconsideração da existência formal de dois contratos distintos (afretamento e
prestação de serviços), tendo em vista a constatação de formação de grupo econômico e
análise das cláusulas contratuais, ficando caracterizada a falta de propósito negocial
nesta forma de contratação (realização de uma única prestação de serviço);
ii) Ausência de contratos de câmbios, que comprovem o ingresso de divisas no País,
relativos aos alegados pagamentos pelos serviços prestados pela empresa nacional
(VENTURA) para a empresa estrangeira proprietária da unidade flutuante.
O contribuinte contesta a autuação alegando que a celebração de contratos distintos
(afretamento e prestação de serviços), além de não infringir qualquer norma (seja legal
ou contratual), facilitou a operacionalização dos serviços que deveriam ser prestados à
PETROBRAS. Que não se poderia imputar à impugnante e à COMMODORE qualquer
simulação na celebração do CONTRATO DE SERVIÇOS e do CONTRATO DE
AFRETAMENTO, na medida em que eles atendem a condições impostas pela própria
PETROBRAS. Que apesar de a fiscalização afirmar que teria sido constatada a
formação de um grupo econômico na celebração dos contratos, ela não demonstra qual
seria a relevância desse fato para a lavratura dos AUTOS.
Quanto à questão da legalidade do arranjo contratual utilizado, entendo ser legítima a
coexistência de contratos de afretamento e de prestação de serviços com execução
simultânea, pois as Instruções Normativas da Receita Federal expressamente admitiam a
celebração de contratos dessa natureza por parte de um único concessionário de
exploração de petróleo e gás, inclusive quando as contrapartes são pessoas jurídicas
vinculadas.
Em sua redação original, a Instrução Normativa RFB no 844, de 2008, tinha a seguinte
redação na parte pertinente à presente análise:
Instrução Normativa RFB no 844, de 09 de maio de 2008
Dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação
de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de
gás natural (Repetro).
Art. 1o O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens
destinados às atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de gás natural
(Repetro), instituído pelo Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, será
aplicado em conformidade com o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Parágrafo único. Para efeitos desta Instrução Normativa considera-se:
I - pesquisa ou exploração: conjunto de operações ou atividades, incluídas as de
perfuração, destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de
jazidas de petróleo ou gás natural; e II - lavra ou produção: conjunto de operações
coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para
sua movimentação.
[...]
CAPÍTULO II
DA HABILITAÇÃO AO REPETRO
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e II - contratada
pela pessoa jurídica referida no inciso I para a prestação de serviços destinados à
execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem como as suas
subcontratadas.
§ 2o Quando a pessoa jurídica de que trata o inciso II do § 1o não for sediada no País,
poderá ser habilitada ao Repetro a empresa com sede no País por ela designada para
promover a importação dos bens.
[...]
CAPÍTULO IV
DO REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Art. 14. O regime aduaneiro de admissão temporária poderá ser aplicado aos bens
referidos no caput e no § 1o do art. 2o, desde que atendam as seguintes condições:
I - pertençam a pessoa sediada no exterior;
II - sejam importados sem cobertura cambial; e III - procedam diretamente do
exterior, tenham sido objeto de despacho aduaneiro de exportação nas condições
estabelecidas no art. 10 ou tenham sido transferidos de outro regime aduaneiro.
Parágrafo único. Tratando-se de embarcação ou plataforma, a aplicação do regime
fica condicionada, ainda, à apresentação da autorização para permanência no mar
territorial brasileiro, emitida pelo órgão competente da Marinha do Brasil.
[...] (destaques acrescidos)
Em sua redação original, a Instrução Normativa RFB no 844, de 2008, prevalece a
máxima de que beneficiária do REPETRO era a pessoa jurídica que estivesse à frente da
execução das atividades de pesquisa ou produção de petróleo e gás natural, fosse ela a
própria concessionária, a pessoa jurídica contratada pela concessionária ou as
subcontratadas para exercer essas atividades, conforme se verifica no seu art. 5o.
Também é importante registrar que, na redação original da Instrução Normativa RFB no
844, de 2008, não havia qualquer referência a contrato de afretamento de embarcações,
embora houvesse várias menções a contratos de aluguel de bens estrangeiros.
Apenas com a alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 941, de 25 de
maio de 2009, a Instrução Normativa RFB no 844, de 2008, passou a se referir
expressamente aos contratos de afretamento. E o mais importante é notar que, com essa
alteração, a Receita Federal expressamente admitiu que a mesma pessoa jurídica
contratada pela concessionária para a prestação de serviços pudesse providenciar o
fornecimento de bem necessário a essa execução, amparado em contrato de afretamento
distinto do contrato de serviços, desde que tivessem execução simultânea. Trata-se da
previsão contida no § 3o do art. 5o da Instrução Normativa RFB no 844, de 2008,
incluído pela Instrução Normativa RFB no 941, de 25 de maio de 2009:
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I para a prestação de serviços
destinados à execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem como
as suas subcontratadas.
§ 2o Quando a pessoa jurídica de que trata o inciso II do § 1o não for sediada no País,
poderá ser habilitada ao Repetro a empresa com sede no País por ela designada para
promover a importação dos bens.
§ 3o O fornecimento de bens pela pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o
poderá estar previsto em contrato de afretamento, de aluguel, de arrendamento
operacional ou de empréstimo, o qual deverá ter execução simultânea com o de
prestação de serviços. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 941, de 25 de
maio de 2009)
§ 4o Poderá ser habilitada ao Repetro empresa com sede no País formalmente
designada pela pessoa jurídica de que trata o inciso I do § 1o, para promover a
importação dos bens que sejam objeto de afretamento, de aluguel, de arrendamento
operacional ou de empréstimo, desde que vinculados à execução de contrato de
prestação de serviços celebrado entre elas, relacionado às atividades a que se refere
o art. 1o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 941, de 25 de maio de 2009)
[...] (destaques acrescidos)
Ou seja, com esse § 3o incluído no art. 5o da IN RFB no 844, de 2008, pela IN RFB no
941, de 2009, a própria Receita Federal admitiu que a concessionária da exploração de
petróleo pudesse celebrar, com uma mesma pessoa jurídica, dois contratos distintos, um
para o afretamento e outro para a prestação de serviços.
A IN RFB no 844, de 2008 foi novamente alterada, desta vez pela Instrução Normativa
RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010, e pela Instrução Normativa RFB no 1089, de
30 de novembro de 2010. Como resultado dessas alterações, a IN RFB no 844, de 2008,
assumiu a redação que se encontrava vigente à época de ocorrência dos fatos geradores
alcançados pelo lançamento fiscal ora combatido.
Na nova redação dada ao art. 5o da IN RFB no 844, de 2008, pela Instrução Normativa
RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010, a grande inovação foi a inclusão da pessoa
jurídica contratada para o afretamento no rol de possíveis beneficiárias do REPETRO,
ao lado da concessionária da exploração de petróleo e da pessoa jurídica contratada (ou
subcontratada) para a prestação de serviços, como se verifica no inciso II do § 1o:
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010)
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por tempo ou
para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da
concessão ou autorização, bem como as suas subcontratadas. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010)
§ 2o A pessoa jurídica contratada de que trata o inciso II do § 1o, ou sua
subcontratada, também poderá ser habilitada ao Repetro para promover a importação
de bens objeto de contrato de afretamento, em que seja parte ou não, firmado entre
pessoa jurídica sediada no exterior e a detentora de concessão ou autorização, desde
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

que a importação dos bens esteja prevista no contrato de prestação de serviço ou de
afretamento por tempo. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1070, de
13 de setembro de 2010)
[...] (destaques acrescidos)
A partir da transcrição acima, resta claro que, como resultado das alterações promovidas
em 2010, foi rompida aquela máxima presente desde o início do REPETRO, de que
beneficiária do REPETRO deveria ser a pessoa jurídica que estivesse à frente da
execução das atividades de pesquisa ou produção de petróleo e gás natural. Uma pessoa
jurídica que não estivesse à frente da execução das referidas atividades poderia ser
beneficiária do REPETRO, desde que fosse a parte contratada em afretamento de
embarcação estrangeira, conforme se verifica na nova redação dada ao inciso II do § 1o
do art. 5o da IN RFB no 844, de 2008.
Mas, o mais importante aqui é observar que uma das combinações possíveis que se pode
extrair da nova redação dada ao § 2o do art. 5o da IN RFB no 844, de 2008, é a hipótese
em que a prestadora de serviço contratada pela concessionária também é parte no
contrato de afretamento. Ou seja, pode-se afirmar que a Receita Federal admitia que a
concessionária da exploração de petróleo pudesse celebrar, com uma mesma pessoa
jurídica, dois contratos distintos, um para o afretamento e outro para a prestação de
serviços.
Por fim, há que se registrar que a IN RFB no 844, de 2008, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.415, de 4 de dezembro de 2013, atualmente em vigor.
Pode-se concluir que a Receita Federal admitia a possibilidade de a concessionária da
exploração de petróleo celebrar, com uma mesma pessoa jurídica, dois contratos
distintos, um para o afretamento e outro para a prestação de serviços.
E se é autorizada a contratação segregada do afretamento e dos serviços com uma
mesma pessoa jurídica, a princípio, sem que haja outros elementos que evidenciem
eventual planejamento fiscal abusivo, não haveria razão para se opor a esse mesmo
arranjo contratual, no caso de a concessionária da exploração de petróleo celebrar a
contratação com pessoas jurídicas distintas, porém vinculadas, pertencentes ao mesmo
grupo econômico, como no presente caso.
É exatamente esse o entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit),
expresso na Solução de Consulta no 225, de 19 de agosto de 2014:
14. O centro da questão é a forma de contratação dos referido navios sonda para
operação no Brasil, que será feito por meio de dois contratos distintos: (i) contrato
de afretamento; e (ii) contrato de prestação de serviço. O primeiro contrato será
efetuado entre a consulente, que é uma empresa domiciliada no exterior, e uma
empresa brasileira da área de petróleo e gás. Já o contrato de prestação de serviços
para operação do navio sonda será efetuado entre a empresa brasileira da área de
petróleo e gás e uma empresa operadora brasileira.
15. É certo que as empresas são livres para montar os seus negócios e para contratar
na forma que melhor entenderem, visando a otimização de suas operações e a
obtenção de lucros. Essa liberdade não é absoluta pois tem como limite a
observância das leis.
16. Portanto, em princípio, não se vislumbra nenhum óbice que, na gestão de seus
negócios, determinada empresa opte por efetuar dois contratos com empresas
distintas, uma para afretamento do bem e outra para sua operação.
17. No caso ora analisado, a consulente afirma que será responsável por fornecer o
equipamento afretado enquanto uma outra empresa brasileira será a operadora do
equipamento, sendo que as duas empresas são independentes e não pertencem ao
mesmo grupo econômico.
18. Esse aspecto é importante porque a vinculação entre as empresas responsáveis
pelo afretamento do equipamento e pela sua operação poderia configurar, quando
associada a outros aspectos, tais como a desproporção da remuneração pactuada e
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

ausência de propósito negocial, um planejamento fiscal abusivo com a conseqüente
descaracterização do negócio por parte do Fisco.
[...] (destaques acrescidos)
Como se nota, na Solução de Consulta no 225, de 2014, depois de tratar da contratação
segregada com pessoas jurídicas distintas e independentes, a Cosit alertou que, no caso
de as contratantes serem vinculadas, a contratação poderia configurar um planejamento
fiscal abusivo quando associada a outros aspectos, tais como a desproporção da
remuneração pactuada e ausência de propósito negocial.
Ou seja, para a Cosit, no caso de as contratantes serem pessoas jurídicas vinculadas, a
contratação segregada, por si só, não é suficiente para caracterizar a abusividade do
arranjo contratual. Em outras palavras, no caso de a concessionária da exploração de
petróleo celebrar contratos de afretamento e de prestação de serviços com pessoas
jurídicas distintas, mas pertencentes a um mesmo grupo econômico, a adoção desse
arranjo contratual somente invadiria o campo da ilicitude quando estiverem presentes
outros elementos que evidenciem o caráter abusivo da estratégia.
Portanto, no caso em exame, não existe, nem existia, vedação legal ao modelo de
contratação adotado pela impugnante. Observe-se que a Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, ao alterar o art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, inovou apenas no
sentido de estabelecer um limite objetivo para uma prática que já era admitida
anteriormente, na hipótese de serem vinculadas as contrapartes dos contratos de
afretamento e de prestação de serviços, com execução simultânea e celebrados com uma
mesma pessoa jurídica, normalmente a concessionária da exploração de petróleo:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações
marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves
estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres,
sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias; (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 2o No caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução simultânea
do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de
prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de petróleo ou gás
natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do valor total dos
contratos a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá ser superior a:
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas flutuantes
de produção e/ou armazenamento e descarga (Floating Production Systems - FPS);
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo sonda para
perfuração, completação, manutenção de poços (navios-sonda); e (Incluído pela Lei
no 13.043, de 2014)
III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações. (Incluído
pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 6o A parcela do contrato de afretamento que exceder os limites estabelecidos no §
2o sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), quando a remessa for destinada a
país ou dependência com tributação favorecida, ou quando o arrendante ou locador
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

for beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 7o Para efeitos do disposto no §2o, será considerada vinculada a pessoa jurídica
proprietária da embarcação marítima sediada no exterior e a pessoa jurídica
prestadora do serviço quando forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade
proprietária dos ativos arrendados ou locados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
O § 2o do art. 1o da Lei no 9.481/1997 prevê expressamente a celebração de contratos de
afretamento e de prestação de serviços, para execução simultânea, com pessoas jurídicas
vinculadas entre si.
Do exposto, verifica-se que o arranjo contratual utilizado pela Impugnante não
encontrou amparo na legislação tributária apenas com a alteração promovida pela Lei no
13.043, de 2014. Na verdade, esse arranjo já era expressamente admitido pela própria
Receita Federal pelo menos desde de alteração promovida pela IN RFB no 941, de 2009.
Portanto, no presente caso de concessionária de exploração de petróleo celebrando
contratos de afretamento e de prestação de serviços, de execução simultânea, com
pessoas jurídicas distintas, mas pertencentes a um mesmo grupo econômico, a adoção
desse arranjo contratual somente invadiria o campo da ilicitude se estiverem presentes
outros elementos que evidenciem o caráter abusivo da estratégia.
Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal limitou-se, para
desconsiderar a existência formal de dois contratos distintos (afretamento e prestação de
serviços), a apontar a formação de grupo econômico (pessoas jurídicas vinculadas) e a
simultaneidade da execução dos contratos.
Porém, conforme já exposto, o simples fato dos contratos de afretamento e prestação de
serviços terem execução simultânea e as contrapartes serem pessoas jurídicas vinculadas
não justificam, por si só, a desconsideração da existência formal de dois contratos
distintos.
Seria necessário que a Fiscalização demonstrasse, por exemplo: (i) a existência de
serviços no contrato de afretamento que deveriam constar no contrato de prestação de
serviços; (ii) a falta de capacidade operacional da empresa contratada para a prestação
de serviços; (iii) a desproporção entre os valores pagos a título de afretamento e de
prestação de serviços.
Ademais, ainda que a desconsideração da existência de dois contratos distintos
(afretamento e prestação de serviços) fosse justificada, a Fiscalização não demonstrou
com clareza a relação dessa desconsideração com os lançamentos de PIS/COFINS sobre
valores informados como "OUTROS REEMBOLSOS" (valores recebidos pela
impugnante da CAROLINE MARINE INC.).
Assim, o que resta como fundamento dos lançamentos ora impugnados é a ausência de
contratos de câmbio que comprovem a entrada de divisas no País (pagamentos
efetuados pela CAROLINE MARINE INC. para o contribuinte).
De acordo com o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e art. 6o da Lei no 10.833/2003 a
contribuição para o PIS/COFINS não incide sobre as receitas decorrentes das operações
de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de: Produção de efeito I - exportação de mercadorias para o
exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
O contribuinte apresentou, junto com a impugnação, 3 contratos de câmbios relativos
aos pagamentos recebidos da empresa estrangeira proprietária da unidade flutuante (fls.
983-985, 996-998, e 999-1001.).
Os contratos de câmbios apresentados pelo impugnante têm como pagador CAROLINE
MARINE INC., e cliente VENTURA PETRÓLEO S.A., as datas são compatíveis, e os
montantes correspondem exatamente aos valores objetos do presente lançamento,
conforme verifica-se dos quadros abaixo:

Diante da apresentação dos contratos de câmbio que comprovam o ingresso de divisas
no País, não há mais fundamentos para a manutenção dos lançamentos ora discutidos.
Não se vislumbra, assim, que a percepção de recursos comprovada e regularmente
advindos do exterior a título de reembolso de despesas amparados por contratos sobre
os quais não paira outra reserva além daquelas relacionadas à bipartição prevista em lei
possa sofrer a incidência de PIS e COFINS, seja pelas razões já expostas, seja pela
isenção de que cuidam os arts. 5o, II, da Lei n. 10.637, de 2002, e 6o, II, da Lei n.
10.833, de 2003, segundo os quais as contribuições não incidirão sobre as receitas
decorrentes da prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

Assim, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que os lançamentos ora em
análise são improcedentes.
Por fim, entendo também que não há a suposta inconsistência, apontada pela
Fiscalização, entre o procedimento de Admissão Temporária no 10730.725.009/2011-05
(Declaração de Importação n°112023784-1) com as despesas contabilizadas com a
emissão das notas fiscais (talonário) de Reembolso de Serviços, n° 104, e n°105, nos
valores de R$ 44.105.732,50 e R$ 168.248,10, respectivamente, discriminadas como
"reembolso ref. ao ressarcimento de custos de internalização da unidade CAROLINA".
Na fl. 877 do Termo de Verificação Fiscal constam as seguintes informações quanto às
referidas notas fiscais no 104 e 105:

De acordo com o extrato da Declaração de Importação (DI) - Admissão Temporária da
unidade CAROLINA (fls. 851-859), o valor aduaneiro da embarcação é de R$
1.394.763.572,90. A data de registro da DI é 25.10.2011 e há somente uma adição.
Segundo o Convênio ICMS no 130/2007, os Estados ficam autorizados a reduzir a base
de cálculo do ICMS incidente no momento do desembaraço aduaneiro de bens e
mercadorias, importados sob amparo do REPETRO, de foram que a carga tributária seja
equivalente a 7,5% em regime não cumulativo ou, alternativamente, a critério do
contribuinte, a 3% sem apropriação de crédito.
A base de cálculo do ICMS na importação é o valor aduaneiro somado aos valores do II,
IPI, PIS, COFINS e Taxa Siscomex.
No presente caso, de admissão temporária, o II, IPI, PIS e COFINS estão suspensos, e a
Taxa Siscomex é R$ 214,50 (Valor de 1 DI: R$ 185,00; Valor de 1 Adição: R$ 29,50),
resultando em uma base de cálculo do ICMS no valor de R$ 1.394.763.787,40 (R$
1.394.763.572,90 + R$ 214,50).
Utilizando a alíquota de 3%, o valor do ICMS devido na importação da Unidade
CAROLINA é de R$ 43.137.024,35 (3% x (R$ 1.394.763.787,40 / 97%)), que é
exatamente o valor recolhido pelo contribuinte (Guia de Recolhimento de fl. 972) e
lançado na conta 31701.0001 - OUTROS REEMBOLSOS (fl. 877).
Por derradeiro, diante da improcedência dos lançamentos ora em análise, torna-se
desnecessária a apreciação das demais alegações da impugnante (incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício).
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTES O LANÇAMENTOS.”
É de se acrescentar que a decisão recorrida, a qual considerou como
improcedentes os lançamentos, na parte que considerou ser legítima a celebração de contratos de
afretamento e de prestação de serviços, com execução simultânea, por parte de um único
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

concessionário de exploração de petróleo e gás com pessoas jurídicas vinculadas, está em linha
com o entendimento desta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, conforme
precedente a seguir colacionado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009, 01/01/2010 a 30/04/2010, 01/06/2010 a
31/12/2010
COFINS. PETRÓLEO E GÁS NATURAL. EXPLORAÇÃO. EMBARCAÇÕES.
AFRETAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 795/17.
Nos termos do § 2° ao art. 1° da Lei n. 9.481, de 1997, com as alterações promovidas
pela Lei n. 13.043, de 2014, quando ocorrer execução simultânea do contrato de
afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de prestação de serviço,
relacionados à prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, celebrados com
pessoas jurídicas vinculadas entre si, a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não
poderá ser superior a 80% (oitenta por cento) do valor total dos contratos, no caso de
embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração, completação ou manutenção
de poços, os chamados navios-sonda.” (Processo no 16682.720408/2014-13; Acórdão no
3201-003.150; Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 26/09/2017)
Sobre o tema, destaco a Declaração de Voto proferida pelo Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira, in verbis:
“Conquanto a fiscalização apontou indícios que poderiam efetivamente comprovar o
vínculo indissociável entre a embarcação e o serviço prestado não restou caracterizada a
bipartição artificial do contrato de afretamento e de execução dos serviços de
prospecção e exploração marítimos, situação que não prescindiria a demonstração da
efetiva transferência maliciosa de valores do contrato de prestação de serviços para o de
afretamento.
E mais, não se pode desconsiderar os altos valores envolvidos na utilização de navio-
sonda (operação e manutenção, como simples exemplo) e lançá-los como exclusivos ao
contrato da prestação de serviços. A fiscalização teria o dever de demonstrar as parcelas
pertinentes a um e outro contrato que acusou serem indissociáveis.
A legislação tributária tem legitimada a coexistência de contratos de afretamento e de
prestação de serviços com execução simultânea, pois expressamente admite a
celebração de contratos dessa natureza por parte de um único concessionário de
exploração de petróleo e gás, inclusive quando as contrapartes são pessoas jurídicas
vinculadas.
Pode-se mencionar as Instruções Normativas RFB n°s 844/2008, 941/2009 e
1.070/2010; a Solução de Consulta Cosit no 225/2014; as Leis nos. 9.481/1997 e
13.043/2014 e; a recente MP no 795/2017.
A Receita Federal expressamente admite que a mesma pessoa jurídica contratada pela
concessionária para a prestação de serviços possa providenciar o fornecimento de bem
necessário a essa execução, amparado em contrato de afretamento distinto do contrato
de serviços, desde que tenham execução simultânea. Trata-se da previsão contida no §
3o do art. 5o da Instrução Normativa RFB no 844, de 2008, incluído pela Instrução
Normativa RFB no 941, de 25 de maio de 2009:
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I para a prestação de
serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão ou
autorização, bem como as suas subcontratadas.
§ 2o Quando a pessoa jurídica de que trata o inciso II do § 1o não for sediada no País,
poderá ser habilitada ao Repetro a empresa com sede no País por ela designada para
promover a importação dos bens.
§ 3o O fornecimento de bens pela pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o poderá estar previsto em contrato de afretamento, de aluguel, de
arrendamento operacional ou de empréstimo, o qual deverá ter execução
simultânea com o de prestação de serviços. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 941, de 25 de maio de 2009)
§ 4o Poderá ser habilitada ao Repetro empresa com sede no País formalmente
designada pela pessoa jurídica de que trata o inciso I do § 1o, para promover a
importação dos bens que sejam objeto de afretamento, de aluguel, de arrendamento
operacional ou de empréstimo, desde que vinculados à execução de contrato de
prestação de serviços celebrado entre elas, relacionado às atividades a que se refere
o art. 1o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 941, de 25 de maio de 2009)
Na nova redação dada ao art. 5o da IN RFB no 844/2008 pela IN RFB no 1070/ 2010
permite a inclusão da pessoa jurídica contratada para o afretamento no rol de possíveis
beneficiárias do REPETRO, ao lado da concessionária da exploração de petróleo e da
pessoa jurídica contratada (ou subcontratada) para a prestação de serviços, como se
verifica no inciso II do § 1o:
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica: (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010)
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por
tempo ou para a prestação de serviços destinados à execução das atividades
objeto da concessão ou autorização, bem como as suas subcontratadas.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1070, de 13 de setembro de 2010)
§ 2o A pessoa jurídica contratada de que trata o inciso II do § 1o, ou sua
subcontratada, também poderá ser habilitada ao Repetro para promover a importação
de bens objeto de contrato de afretamento, em que seja parte ou não, firmado entre
pessoa jurídica sediada no exterior e a detentora de concessão ou autorização, desde
que a importação dos bens esteja prevista no contrato de prestação de serviço ou de
afretamento por tempo. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1070, de
13 de setembro de 2010)
Uma vez autorizada a contratação segregada do afretamento e dos serviços com uma
mesma pessoa jurídica, a princípio, sem que haja outros elementos que evidenciem
eventual planejamento fiscal abusivo (tal como ressaltado no parágrafo 18 da Solução
Cosit no 225, de 2014, adiante transcrito), não há razão para se opor a esse mesmo
arranjo contratual, no caso de a concessionária da exploração de petróleo celebrar a
contratação com pessoas jurídicas distintas, porém vinculadas, pertencentes ao mesmo
grupo econômico, como no presente caso.
Certamente que os dispositivos legais permitem a coexistência de afretamento e
prestação de serviço no modelo de negócio de empresas interdependentes; todavia, não
se pode inferir que o texto legal admite a bipartição artificial dos contratos de prestação
de serviços.
As novas disposições ao art. 1o da Lei no 9.481/1997 introduzidas pela MP no 795/2017
pouco alteraram o conteúdo prescrito acerca do afretamento e da prestação de serviços
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

quando executados simultaneamente e, novamente, não é possível afirmar que não
trouxe permissão à bipartição artificial desses contratos.
Em verdade, o que essencialmente deveria restar demonstrado seria a existência de
elementos que evidenciassem eventual planejamento fiscal abusivo (a bipartição
artificial dos contratos) para considerar inexistente o contrato de afretamento e
considerar os valores envolvidos unicamente pertinente ao contrato de efetiva prestação
de serviços de prospecção e exploração marítimas.
No meu entender, inexistiu na autuação fiscal tal comprovação.”
Embora tratando de CIDE, esta Turma de julgamento, em processo de
relatoria do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira compreendeu pela possibilidade da bipartição
de contratos. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CONTRATOS VINCULADOS DE FRETE E SERVIÇOS
TÉCNICOS. BIPARTIÇÃO. POSSIBILIDADE.
O arcabouço legislativo brasileiro permite a bipartição de contratos de serviços técnicos
e afretamento/aluguel de embarcações, contratados com empresas vinculadas. (...)”
(Processo no 16539.720014/2013-38; Acórdão no 3201-004.482; Relator Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira; sessão de 28/11/2018)
No mesmo sentido da decisão recorrida, tem decidido outras Turmas de
Julgamento do CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de Auto de Infração lavrado por autoridade
competente, em face do qual se manifestou o contribuinte, refutando todas as acusações
fiscais, não existindo qualquer cerceamento do direito de defesa.
BIPARTIÇÃO. AFRETAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VINCULAÇÃO.
SIMULTANEIDADE. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS.
Os aspectos de execução simultânea, vinculação entre pessoas jurídicas fretadora e
prestadora de serviço e percentuais utilizados não configuram per si a artificialidade na
bipartição entre contratos de afretamento e de prestação de serviços, de acordo com a
publicação das Leis no 13.043/2014 e 13.586/2017, que legitimaram a referida estrutura
contratual, sendo necessária a análise das demais condições contratuais para se
desconsiderar a autonomia do contrato de afretamento. No caso, a existência de cláusula
de responsabilidade solidária recíproca das obrigações relativas a ambos contratos,
aliada à execução conjunta das obrigações contratuais, comprovadas por contratos
internos de subcontratação de serviços, denotam a existência efetiva de um único
contrato de prestação de serviços, executados pelas empresas do grupo.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
FATOS
REGISTRADOS.
Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados na contabilidade,
ônus do qual não se desincumbe, se não resta provada a inidoneidade dos documentos
apresentados.” (Processo no 19396.720113/2014-61; Acórdão no 3302-006.776; Relator
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède; sessão de 23/04/2019)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

(...)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REPETRO. BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE
PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer ilegalidade ou artificialidade no simples fato da empresa habilitada ao
REPETRO contratar, separadamente, o afretamento de plataforma e a prestação do
serviço de exploração de petróleo. Se existe planejamento tributário abusivo, este deve
ser plenamente demonstrado na autuação.
BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EXPLORAÇÃO
DE
PETRÓLEO.
PLANEJAMENTO ABUSIVO. BASE DE CÁLCULO.
Caso comprovada a ocorrência de um planejamento tributário abusivo, a base de cálculo
do lançamento não pode exceder ao valor comprovadamente desviado, de forma
simulada, de um contrato para o outro. (...)” (Processo no 16682.722934/2015-07;
Acórdão no 3401-005.920; Redator Designado Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares; sessão de 25/02/2019)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 06/05/2011, 27/06/2011, 07/07/2011, 20/07/2011, 12/09/2011,
19/10/2011, 29/11/2011, 16/12/2011, 27/12/2011, 29/12/2011
CONTRATO DE AFRETAMENTO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.
Mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 13.043/2014, é legítima a celebração
de contratos de afretamento e de prestação de serviços com execução simultânea, por
parte de um único concessionário de exploração de petróleo e gás.
CONTRATO DE AFRETAMENTO. PREVISÃO DE SERVIÇOS.
A previsão de serviços relacionados à navegação e à manutenção da própria embarcação
afretada não altera a natureza de afretamento do contrato, nas modalidades por tempo ou
por viagem.
TRANSFERÊNCIA
MALICIOSA
DE
VALORES
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DE AFRETAMENTO. NECESSIDADE DE
DETERMINAÇÃO.
Se a fiscalização entender que há transferência maliciosa de valores do contrato de
prestação de serviços para o de afretamento, ela deve determinar ou, ao menos, estimar
os valores transferidos, e não simplesmente desconsiderar por completo o conteúdo
econômico do contrato de afretamento e lançar todo os valores contratados como se
decorrentes da prestação de serviços fossem. (...)” (Processo no 10872.720149/2016-79;
Acórdão no 3301-004.591; Redatora Designada Conselheira Semíramis de Oliveira
Duro; sessão de 17/04/2018)
Já na parcela da decisão recorrida que reconheceu que as receitas oriundas da
exportação de serviços são isentas do PIS e da Cofins se o tomador dos serviços for residente ou
domiciliado no exterior e houver ingressos de divisas no País, mais uma vez, é de ser mantida.
Conforme consignado na decisão recorrida, a percepção de recursos comprovada e
regularmente advindos do exterior a título de reembolso de despesas amparados por contratos
sobre os quais não paira outra reserva além daquelas relacionadas à bipartição prevista em lei
possa sofrer a incidência de PIS e COFINS, seja pelas razões já expostas, seja pela isenção de
que cuidam os arts. 5o, II, da Lei n. 10.637, de 2002, e 6o, II, da Lei n. 10.833, de 2003, segundo
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

os quais as contribuições não incidirão sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas.
As Leis no's 10.637/2002 e 10.833/2003, disciplinam a isenção da prestação de
serviços ao exterior:
"Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;"
"Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;"
Consta, de modo expresso da decisão de 1a instância que diante da apresentação
dos contratos de câmbio que comprovam o ingresso de divisas no país, não há mais fundamentos
para a manutenção dos lançamentos ora discutidos.
Assim, cumpridos os requisitos legais exigidos para a isenção das contribuições,
quais sejam, (i) que o tomador do serviço seja residente ou domiciliado no exterior e (ii) que o
pagamento por tais serviços representem efetivo ingresso de divisas no território nacional,
constata-se que a decisão está em linha com o entendimento do CARF conforme precedentes a
seguir colacionados:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 6o, II DA LEI 10.833/2003. ISENÇÃO DE
COFINS.
As receitas provenientes da exportação de serviços são isentas das contribuições ao Pis
e Cofins desde que atendidos os requisitos de ingresso de divisas e tomador de serviço
domiciliado fora do território nacional.” (Processo no 10880.900953/2009-10; Acórdão
no 3003-000.907; Relator Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva; sessão de
12/02/2020)

"Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/01/2007
COFINS/PIS - BASE DE CÁLCULO - RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CLIENTES - ISENÇÃO - ART. 5°, INC. II DA LEI 10.637/02; ART. 6°, INC. II DA
LEI 10.833/03; ART. 2°, INCISO I, § ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 116/03
- LANÇAMENTO INSUBSISTENTE.
Comprovada a efetiva prestação de serviços, através dos contratos de prestação de
serviços de representação e agenciamento, das respectivas Notas Fiscais e contratos de
câmbio representativos de entrada de divisas no território nacional, todos emitidas em
nome da tomadora dos serviços exportados, não residente no país, as receitas
decorrentes das referidas prestações de serviço a pessoa sediada no exterior, mesmo que
coligada, constituem “receitas de exportação”, isentas da Cofins nos termos do art. 5°,
inc. II da lei 10.637/02; art. 6°, inc. II da lei 10.833/03, não incidindo a restrição contida
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720156/2017-51

no art. 2°, inciso I parágrafo único, da Lei Complementar no 116/03, quando os
resultados ou benefícios dos serviços de agenciamento (investimentos externos em
empresas do grupo) são desencadeados fora do território nacional." (Processo no
19515.000823/2007-48; Acórdão no 3402-002.248; Relator Conselheiro Fernando Luiz
da Gama Lobo D'Eça; sessão de 26/11/2013)

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 1999
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TOMADOR SEDIADO NO EXTERIOR ISENÇÃO.
Receitas advindas de prestação de serviço a pessoa jurídica sediada no exterior, mesmo
que coligada, constitui, para o prestador, receita de exportação, isenta da Cofins."
(Processo no 10882.002047/2004-15; Acórdão no 9303-001.660; Relator Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres; sessão de 04/10/2011)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital